Tribunal: TJMT
Processo: 1006983-16.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006983-16.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY DOMINGOS DA SILVA - CPF: 025.586.711-54 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006983-16.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: WESLEY DOMINGOS DA SILVA

EMBARGADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ausentes as hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, nega-se provimento aos Embargos de Declaração, os quais também não se prestam para provocar o reexame de matéria já decidida.

O julgador
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para forma o seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1006983-16.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: WESLEY DOMINGOS DA SILVA

EMBARGADO:

YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos a acórdão prolatado na Apelação Cível do mesmo número, sob a alegação de omissão.

Sem contrarrazões (id 42739986 – pág. 01)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006983-16.2017.8.11.0003

EMBARGANTE: WESLEY DOMINGOS DA SILVA

EMBARGADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta omissão no tocante ao argumento de que o juízo
a quo
, ao determinar a citação da ré, ordenou ainda que apresentasse os documentos requeridos na inicial, sob pena das sanções previstas no art. 400 do CPC. Contudo, ela não se manifestou e mesmo assim não lhe foram aplicados os efeitos do referido dispositivo.

Alega que acórdão foi omisso também quanto ao descumprimento pela ré da decisão já transitada em julgado, prolatada na Ação Civil Pública 0800224-44.2013.8.01.0001, que a mandou liberar o seu endereço eletrônico aos consumidores.

No voto condutor do aresto ficou assim registrado:

“O apelante ajuizou a Ação sob o argumento de que que investiu R$5.936,00 na empresa apelada, mas não teria como comprovar já que todos os acessos eram realizados on-line e o site desta não está mais em funcionamento.

Pleiteou que ela exibisse os documentos que confirmariam a alegada relação, mas ela não contestou a lide.

Busca a reforma da sentença e que seja ordenada à ré a juntada de prova do vínculo jurídico entre eles.

A inversão probatória com aplicação do § 1º do art. 373 do CPC com a determinação para que a apelada traga documentos é plausível desde que atendidos os requisitos do dispositivo legal e se o autor produzir ao menos início de prova da negociação mantida com a outra parte.

No caso dos autos, o apelante argumenta, mas não monstra efetivamente que contratou com a apelada, o que seria possível fazer anexando boletos, comprovantes de pagamento ou até mesmo uma troca de e-mails.

Sem isso, a inversão do ônus da prova torna-se inviável.

Ademais, é entendimento pacífico do STJ que, em se tratando de ação civil pública, cuja liquidação e execução da sentença demanda ampla dilação probatória, cabe à parte demonstrar a sua qualidade de credor e o montante do seu crédito. (REsp n. 1.755.610/AC).

Nesse sentido:

“O recorrente sustenta ofensa ao artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de inversão dinâmica do ônus da prova em razão da dificuldade em apresentar qualquer documentação que comprove os valores que investiu na empresa recorrida, tendo em vista o bloqueio judicial determinado na ação civil pública.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

Verifico que o recorrente pretende a redistribuição do ônus da prova para liquidação de sentença coletiva, com a exibição de documentos pela empresa recorrida, sob alegação de dificuldade na apresentação de qualquer documento probatório a respeito de seu crédito ou mesmo da relação jurídica.

(...)

A aplicar este raciocínio às liquidações individuais da sentença coletiva do caso Ympactus, percebe-se que os liquidantes devem demonstrar de plano, mesmo que de forma perfunctória, sua legitimidade ativa para propor a demanda (CPC, art. 17), consubstanciada na efetiva condição de divulgador da rede Telexfree.

E esta comprovação pressupõe a demonstração de que o liquidante ativou seu Back Office, o que ocorria com o pagamento dos valores relativos às contas Voip.

Ressalto que a circunstância de os alegados divulgadores estarem tendo dificuldades para acossar os "Back Offices" no sítio da Telexfree não os exonera de demonstrar minimamente que possuem relação jurídica com a agravada.

Com efeito, há diversos documentos, não produzidos ou armazenados exclusivamente pelos sistemas informáticos da agravada, mediante os quais esta prova inicial é instrumentalizável, a exemplo de respostas de e-mail da empresa, comprovantes de pagamento de boletos relativos à aquisição de back offices, telas de sistema que confirmem a ativação dos back offices, extratos e documentos bancários diversos que comprovem o recebimento de valores provenientes da agravada, dentre outros.

E mesmo para aqueles que eventualmente tenham ingressado na rede mediante o uso de créditos de terceiros no sistema Telexfree, faz-se necessário que se identifique o terceiro, demonstre que era um divulgador e que efetivou pagamento a este último, como forma de ressarci-lo pelo uso dos créditos.” (Decisão Monocrática no REsp n. 1.748.619/AC, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, julg. 21/09/2018, DJe 28/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS Nº 7/STJ E 284/STF.

1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, faz-se necessário que o particular proceda à liquidação da sentença coletiva proferida em ação civil pública, para que possa promover sua execução, oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito.

2. Os julgados apresentados como paradigmas nas razões do recurso especial decidiram a questão relacionada à possibilidade de conversão de ação individual em liquidação de sentença, quando julgada ação coletiva com o mesmo objeto, o que não se assemelha à pretensão do recorrente, que pleiteia a conversão da execução individual de sentença coletiva em liquidação. Incidência das Súmulas nº 7/STJ e 284/STF.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp 341.022, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julg. 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

E mais: AgRg no AREsp 370.244/SP, AgRg no AREsp 341.011/SP, AgRg no AREsp 365.027/SP.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

(...).”

O julgador
não está obrigado a responder a todas as arguições das partes quando já tiver encontrado motivo suficiente para formar o seu convencimento, tampouco a ater-se às justificativas por elas suscitadas para embasar a decisão.

Sobre a matéria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDEB. REPASSE DE VALORES PELA UNIÃO. ANOS 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PAGAMENTO A MAIOR DAS PRESTAÇÕES. PRECLUSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL 3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. (...)
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.751.975 - PE (2018/0164083-0), RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, j. em 04/12/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. Embargos de declaração com efeito infringente somente têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssimas exceções, quando é mera decorrência da correção do vício efetivamente existente, ou quando se trata de erro material, não se prestando a uma nova tentativa de rediscutir a questão de mérito decidida no acórdão embargado. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(Embargos de Declaração Nº 70069556553, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 10/08/2016).

O STJ também já consignou que não cabem Embargos quando foram satisfatoriamente avaliadas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, e o julgamento não incorreu em nenhum vício.

Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão da matéria, visto que o resultado não lhe foi favorável.
Porém esta via é inadequada para esse propósito.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. (...) 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Posto isso, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020